Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO PARA O REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da apelação feita exclusivamente pela defesa não impede a manutenção da sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada pelo juízo a quo.

2. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois configura a dedicação do sentenciado à atividade criminosa.

3. Tornada definitiva a pena em cinco anos, correta está a fixação do regime semiaberto, consoante dispõe a alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal

4. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).

5. Apelação criminal conhecida e não provida.